Tribunal: TJDFT
Processo: 0740768-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE PENA RESTRITIVA. APLICAÇÃO DA TESE No 1106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANTIDA SUSPENSÃO DA PENA RESTRITIVA ATÉ O CUMPRIMENTO DA PRIVATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.925.861, Tema Repetitivo 1106, firmou a seguinte tese: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”
2. No presente caso, o recorrente cumpria pena privativa de liberdade com superveniência de nova condenação, substituída por pena restritiva de direitos, no entanto, como o cumprimento simultâneo não é possível, deve ser mantida a suspensão da pena restritiva até a conclusão da pena privativa de liberdade ou até que seja possível o cumprimento simultâneo das penas.
3. Recurso conhecido e desprovido.